Tribunal: TJSP
Processo: 2318085-87.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Maria Lúcia Pizzotti
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-12-18
Data de publicação: 2024-12-18

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – GRATUIDADE – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DOS REQUISITOS – INDEFERIMENTO – TUTELA DE URGÊNCIA – AUSÊNCIA DE VEROSSIMILHANÇA DAS ALEGAÇÕES E IRREVERSIBILIDADE DA MEDIDA
- A declaração de pobreza firmada de próprio punho por aquele que pretende se beneficiar da gratuidade possui presunção relativa de veracidade;''''''''''
– A própria Constituição Federal exige, em seu

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – GRATUIDADE – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DOS REQUISITOS – INDEFERIMENTO – TUTELA DE URGÊNCIA – AUSÊNCIA DE VEROSSIMILHANÇA DAS ALEGAÇÕES E IRREVERSIBILIDADE DA MEDIDA
- A declaração de pobreza firmada de próprio punho por aquele que pretende se beneficiar da gratuidade possui presunção relativa de veracidade;''''''''''
– A própria Constituição Federal exige, em seu art. 5o, inc. LXXIV, comprovação da hipossuficiência - o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos;
- Agravante não demonstrou sua incapacidade de arcar com as custas.
- Exige a lei processual, daquele que pretende ser beneficiado com a tutela de urgência, (i) a demonstração de elementos de informação que conduzam à verossimilhança de suas alegações (fumus boni iuris); (ii) o risco de dano irreparável ou de difícil reparação decorrente da demora na prestação jurisdicional (periculum in mora) e, por fim, (iii) a reversibilidade dos efeitos antecipados.
- Não há nos autos provas seguras de que o autor é titular da referida conta e que o bloqueio se deu de forma abusiva, isto é, que não tenha ocorrido violação aos Termos de Uso da plataforma. É necessário o contraditório para dirimir as referidas questões fáticas.
RECURSO IMPROVIDO